Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Processo : 0728385-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula do autor/agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. Todavia, sobreveio sentença em 14/08/2023, consoante consulta na origem (id. 168044770 dos autos n. 0704477-14.2023.8.07.0013), que julgou procedente o pedido para determinar a matrícula do menor em creche, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já interposta apelação pelo Distrito Federal. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator